Tribunal: TJDFT
Processo: 0708303-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação. O embargante sustenta a existência de omissão na decisão quanto à análise da extensão do dano sofrido, ao caráter pedagógico e punitivo da indenização e à consideração de precedentes em casos análogos.
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à análise da extensão do dano sofrido pelo embargante; (ii) ao exame da função pedagógica e punitiva da indenização; e (iii) à consideração de precedentes apresentados.
3. O acórdão abordou a extensão do dano, destacando que a indenização foi fixada conforme o art. 944 do Código Civil e que a retratação pública do réu constituiu forma de reparação in natura, circunstância relevante para a fixação do quantum indenizatório.
4. Quanto ao caráter pedagógico e punitivo da indenização, a decisão consignou que essas funções não justificam valores excessivos.
5. Em relação aos precedentes indicados, o acórdão ressaltou que os julgados mencionados pelo embargante no apelo têm caráter meramente persuasivo, não vinculante, e que a Turma tem adotado posição equilibrada na fixação da indenização, conforme as circunstâncias do caso concreto.
6. O recurso constitui tentativa de rediscussão da matéria, finalidade incompatível com os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.